Tribunal: CARF
Processo: 19515.000749/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000749/2010-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROGÉRIO MAURO D'AVOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-65.423, da 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
153-157):
Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 106/112, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-
calendário 2006, no valor total de R$2.495.959,48 (dois milhões, quatrocentos e
noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos),
sendo:
Imposto - R$1.218.254,34
Juros de Mora (calculados até 26/02/2010) - R$364.014,39
Multa Proporcional (passível de redução) - R$913.690,75
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000749/2010-65
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000749/2010-65

A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às fls.
103/105, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, à fl. 110, versando sobre a
seguinte infração:
“001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO”

O fluxo de análise da evolução patrimonial se encontra às fls. 101/102.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 107.
Cientificado do Auto de Infração em 28/03/2010, o Contribuinte apresentou, em
23/04/2010, a impugnação de fls. 114/119, instruída com documentos de fls. 120/147,
na qual traz as alegações a seguir sintetizadas.
Aponta os valores considerados como origens de recursos pela Autoridade Fiscal,
aduzindo a existência de erro material no cálculo efetuado.
Afirma que declarou rendimentos recebidos de pessoas físicas no montante de
R$56.000,00, mas a Autoridade autuante consignou o valor de R$48.882,80. Reclama
ainda que não foi considerado o valor de R$4.050,00, declarado como recebido de
pessoa jurídica.
Indica a juntada da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ)
apresentada por D’Avola e Bastos – Sociedade de Advogados – CNPJ
05.364.717/0001-36, consignando o pagamento a ele de R$3.000.000,00 a título de
lucros.
Reproduz parcialmente o artigo 39, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), para defender que a participação nos lucros
da empresa recebida pelos sócios é isenta de IR.
Aduz que, com as modificações pleiteadas, o acréscimo patrimonial a descoberto é de
R$1.218.846,60, com o qual concorda, tendo efetuado o recolhimento do imposto
devido, acrescido de multa de ofício e dos juros de mora.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar acréscimo patrimonial, sem a apresentação de documentação
comprobatória da existência dos resultados que possibilitassem a distribuição alegada e
a da efetiva transferência do valor da pessoa jurídica para o sócio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000749/2010-65

Crédito Tributário Mantido

Intimado em 29/05/2014 (AR de fl. 161), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 163-174), e documentos (fls. 177-255), no qual protestou pela reforma da
decisão.
Posteriormente, às fls. 269-274 o Contribuinte apresentou novo petitório atacando
o acórdão recorrido, assim como apresentou “Parecer Técnico Contábil” (fls. 275-279) e outros
documentos (fls. 280-321).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 163-174) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Documentos de fls. 177-255 Apresentados com o Recurso Voluntário e dos Documentos
de fls. 275-321 Apresentados Posteriormente
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000749/2010-65

Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000749/2010-65

Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos (fls.
177-255) pelo Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário, assim como dos
documentos de fls. 275-321 apresentados posteriormente.
E, neste caso, destaco o contido no acórdão recorrido:
Quantos aos lucros distribuídos por D’Avola e Bastos – Sociedade de Advogados, no
valor de R$3.000.000,00 informados na Declaração de Ajuste Anual, para ter tal valor
acatado como origem de recursos, caberia ao contribuinte apresentar provas do seu

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000749/2010-65

efetivo recebimento, conforme consignado no Termo de Intimação a ele encaminhado,
bem como do Termo de Verificação Fiscal.
Nesse sentido, a apresentação tão somente da DIPJ da empresa (fls.133/143),
consignando tal valor, não é hábil a fazer a prova exigida. Registre-se que, no curso da
ação fiscal, o contribuinte não atendeu a qualquer dos termos de intimação a ele
encaminhados, inexistindo nos autos qualquer outro elemento a comprovar o valor dos
lucros recebidos registrados em sua Declaração de Ajuste.
Ressalte-se que o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda (RIR), em seu art. 39, XXVI e XXIX, reproduzidos pelo contribuinte em sua
defesa, considera sem incidência de tributação os lucros e dividendos efetivamente
distribuídos, ou seja, aqueles valores que comprovadamente foram atribuídos aos
sócios, acionistas ou titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, até o valor apurado com base na escrituração
e aos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores. A seu turno,
o art. 9°, § 1°, do Decreto-lei no 1.598, de 23 de dezembro de 1977, base legal do art.
923 do RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis devem estar sempre
amparados por elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da
operação e somente faz prova a favor da empresa a escrituração mantida com
observância das disposições legais dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Portanto, caberia ao contribuinte apresentar documentação comprobatória da existência
dos resultados que possibilitassem a distribuição alegada, bem como os documentos
comprobatórios da efetiva transferência dos lucros a ele atribuídos, ou seja, que
comprovassem que efetivamente houve a saída dos recursos da empresa e os
recebimentos destes pelo contribuinte, mediante, por exemplo, cópias de cheques ou dos
extratos bancários.
Em razão de a distribuição de lucros não ser tributada na pessoa física, torna-se crucial a
comprovação de sua existência para que se possa aceitá-la como justificativa de
acréscimo patrimonial, caso contrário se estaria abrindo uma perigosa brecha para que
rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando,
assim, a cobrança do imposto.
Desta forma, como o interessado não logrou provar o recebimento de lucros de pessoa
jurídica da qual era sócio, nada há a ser modificado quanto a este aspecto na fluxo
patrimonial apurado para o ano-calendário de 2006.
(negrito original)

E, de fato conforme constavam nos autos, durante a impugnação não foram
apresentados todos os possíveis comprovantes, embora juntada a declaração de imposto de renda
da pessoa jurídica (fls. 133-143).
Conforme exposto acima, com o recurso voluntário o Contribuinte apresentou
outros diversos documentos, inclusive notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica que distribuiu
os lucros.
Por sua vez, o petitório de fls. 269-274 no qual ataca o acórdão recorrido, embora
recebido, o mesmo não se presta a analisar o mérito, visto que intempestivo se considerar
recurso, mas de mérito precluso, visto que no recurso tempestivo tal questão foi abordada.
Todavia, os demais documentos acostados, sendo o “Parecer Técnico Contábil” (fls. 275-279) e
outros documentos (fls. 280-321), corroboram para com as alegações do recurso do Contribuinte.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000749/2010-65

E, neste particular, visto que em nenhum momento houve insinuação ou alegação
de sonegação fiscal ou fraude sobre os valores recebidos, voto por converter o julgamento em
diligência para que:
i)
Sejam retornados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil de
origem para confrontação dos documentos apresentados (fls. 177-255),
acostados ao recurso voluntário, assim como dos documentos de fls. 275-
321 apresentados posteriormente, para com a declaração de imposto de
renda da pessoa jurídica (fls. 133-143) que distribuiu lucro ao Recorrente;
ii)
Ainda, confrontar o pagamento (fls. 145) realizado pelo Contribuinte para
com os fatos e lançamento fiscal;
iii)
Emitir relatório conclusivo sobre a análise dos documentos, assim como a
manutenção do lançamento tributário em questão no que se refere aos
lucros recebidos para com o lançamento tributário; e,
iv)
Após, dar vistas ao Contribuinte para, querendo, manifestar-se no prazo de
30 dias.

Cumprida a diligência, retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital